Tribunal: TJDFT
Processo: 0712426-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712426-60.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JOAO NILDO DOS SANTOS, JOAO OLIVEIRA DA CONCEICAO, JOAO OSORIO DE SOUZA, JOAO PEDRO DOS SANTOS, JOAO PEREIRA DOS SANTOS, JOAO REINALDO DE SOUSA MARTINS, JOAO ROCHA DA SILVEIRA, JOAO RODRIGUES DOS SANTOS, JOAO SAMPAIO ABREU, JOAO SOUSA DE OLIVEIRA, JOAO SOUSA SANTOS, JOAO SPINOLA PESSOA, JOAO TEODORO BATISTA, JOAO VITURINO DE SOUSA, JOAQUIM BARBOSA ALVES, JOAQUIM CARDOSO DE JESUS, JOAQUIM CARDOSO DE SANTANA NETO, JOAQUIM DA SILVA NETO, JOAQUIM HENRIQUE DE OLIVEIRA, JOAQUIM GRIGORIO DA CUNHA DESPACHO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 224517810, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (adicional noturno) proposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL, JOÃO PEDRO DOS SANTOS e outros, que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. O agravante-devedor afirma que a Selic deve ser aplicada somente sobre o valor principal acrescido de correção monetária, sem incidência de juros, e não sobre o débito até então consolidado, nos moldes da EC no 113/2021, para não incorrer em anatocismo, vedado pela Súmula no 121/STF e pelo art. 4° do Decreto no 22.626/1933. Examinado o cumprimento de sentença originário, essa matéria já foi examinada no AI no 0732847-76.2022.8.07.0000, que transitou em julgado 9/5/2024, com a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. IPCA-E. EC 113. SELIC. I – O eg. STF, no julgamento com repercussão geral do RE 870947/SE (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, na parte em que prevê a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública conforme a remuneração básica da caderneta de poupança (TR), bem como rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da r. decisão em embargos de declaração. II – Consoante entendimento firmado pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), para condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza não tributária relativas a servidores públicos, a partir de julho/2009, deve incidir o IPCA-E para correção monetária do débito, ainda que não previsto no dispositivo da r. sentença exequenda, o que não ofende a coisa julgada. III – Conforme a EC 113/2021, a dívida postulada, de natureza não tributária, deverá, a partir da sua publicação, em dezembro/2021, ser corrigida pela SELIC, com exclusão dos juros moratórios, que já a compõem, até o efetivo pagamento. IV – Agravo de instrumento provido.” Diante desse contexto, intime-se o agravante-executado para se manifestar sobre o seu interesse no presente agravo de instrumento, assim como sobre a sua admissibilidade, tendo em vista a preclusão da matéria Prazo: 10 cinco dias, já incluída a dobra legal. Brasília - DF, 20 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora